Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0729313-90.2023.8.07.0000 Autor(es) JOAO FRANCISCO PRAZER PEREIRA Réu(s) IRACI RODRIGUES FERREIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. . Desentranhe-se o Mandado de Citação da empresa JS Construtora Ltda-ME (ID 52325331) para o seu devido cumprimento por meio de Oficial de Justiça. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator